Tribunal: TJES
Processo: 5004087-33.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004087-33.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: CAMILA ALVES DOS REIS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TARIFA "CESTA FÁCIL ECONÔMICA". ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONDIÇÕES TARIFÁRIAS. JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DE CRÉDITO SALARIAL CONTRADITADA POR EXTRATOS BANCÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). TEMA 929 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. CONTA SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Recorrida,
CAMILA ALVES DOS REIS
, ingressou com ação de cobrança indevida c/c indenização alegando que, a partir de setembro de 2024, passou a sofrer descontos mensais de
R$ 62,40
referentes à tarifa "Cesta Fácil Econômica" em sua conta bancária. Afirmou que sua conta era do pacote essencial e que não contratou tal serviço. Tentou solução administrativa via telefone e site "Reclame Aqui", sem êxito. Pleiteou a restituição em dobro e danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a ré à ao pagamento de R$ 1.372,80. Valor correspondente à repetição em dobro de 11 meses de cobranças indevidas. Danos Morais: Fixou indenização em R$ 4.500,00. Pedido Contraposto: Julgado improcedente, por ausência de demonstração de pactuação para cobrança individualizada de serviços.

3. O Recorrente insurge-se contra a sentença alegando: A regularidade da contratação via termo assinado em 12/01/2016. Inexistência de má-fé, defendendo a restituição de forma simples e a ocorrência de "engano justificável". Ausência de dano moral, classificando o evento como mero dissabor cotidiano e pedindo a improcedência ou redução do valor.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. No mérito, a controvérsia reside na legalidade da alteração do valor da tarifa bancária. Embora o Banco tenha apresentado termo de adesão datado de 2016 , a prova documental revela que a alteração do valor para R$ 62,40 em setembro de 2024 foi baseada em premissa fática equivocada.

7. O Banco notificou a consumidora afirmando que a alteração ocorreria pela ausência de crédito salarial nos últimos 45 dias. Contudo, os extratos juntados pelo próprio Recorrente demonstram o recebimento regular de "CRÉDITO DE SALÁRIO" em períodos contemporâneos e posteriores à referida comunicação. Portanto, houve
falha na prestação do serviço
ao alterar unilateralmente o ônus do consumidor com base em informação inverídica.

8. A manutenção da devolução em dobro é medida que se impõe. Conforme o entendimento fixado pelo STJ no
EAREsp 600.663/RS (Tema 929)
, a repetição em dobro do indébito independe da prova de má-fé subjetiva, bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva. No caso, ao efetuar cobranças baseadas em dados que o próprio banco detinha (extratos salariais), a instituição violou o dever de lealdade e transparência.

9. O dano moral restou configurado. A privação de verba alimentar (salário) gera angústia que ultrapassa o mero aborrecimento. Soma-se a isso o
Desvio Produtivo do Consumidor
, uma vez que a Recorrida comprovou tentativas de resolução administrativa (Protocolo nº 338398090) que foram ignoradas, forçando-a ao ajuizamento da ação para estancar descontos indevidos. O quantum de
R$ 4.500,00
atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, servindo ao caráter punitivo-pedagógico sem causar enriquecimento ilícito.

10. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)